Tribunal: TJPA
Processo: 0049605-98.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049605-98.2012.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: GLENDA LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198)

0049605-98.2012.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogados do(a) APELANTE: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - PA15201-A, ISAAC COSTA LAZARO FILHO - CE18663-A

APELADO: GLENDA LIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELADO: FUAD DA SILVA PEREIRA - PA9658-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU CONHECIMENTO À APELAÇÃO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. AÇÃO CAUTELAR. AÇÃO PRINCIPAL JULGADA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Hapvida Assistência Médica Ltda. contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por perda superveniente do objeto, em razão do julgamento da ação principal (Ação de Obrigação de Fazer). A apelação originária visava a modificação da sentença proferida nos autos da Ação Cautelar Inominada, que foi julgada procedente para obrigar a ré a realizar exames médicos e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que julgou prejudicado o recurso de apelação devido ao esvaziamento do objeto, após o trânsito em julgado da ação principal, deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação cautelar é acessória à ação principal, extinguindo-se sua eficácia com o trânsito em julgado da ação principal, conforme previsto no art. 808, III, do CPC/73.

O recurso de apelação interposto pela parte agravante perdeu o objeto, já que a ação principal foi julgada e o recurso de apelação naquela demanda foi desprovido, com trânsito em julgado.

A alegação de que o não conhecimento do recurso de apelação prejudicaria a cobrança de valores decorrentes do procedimento realizado não merece acolhimento, pois a questão foi definitivamente decidida na demanda principal, sem possibilidade de modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A ação cautelar acessória perde eficácia com o julgamento da ação principal, tornando prejudicado o recurso interposto em relação à cautelar.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/1973, art. 808, III; CPC/2015, art. 309, III.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-CE, AC nº 0155530-35.2012.8.06.0001, Rel. Des. Djalma Teixeira Benevides, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 23.08.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de ____, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso de AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. em face da decisão monocrática de ID 9725085, a qual não conheceu do recurso apelação interposto pela recorrente.

O agravante interpôs recurso de apelação visando a modificação da sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação Cautelar Inominada (Proc. 0049605-98.2012.8.14.0301), julgou procedente o pedido da parte autora

Em análise ao recurso interposto, este não foi conhecido nos seguintes termos: “
Em consulta ao sistema processual, constata-se que a presente cautelar está vinculada à Ação de Obrigação de Fazer (Proc. 0055939-51.2012.8.14.0301), tendo sido julgado procedente o pedido da autora para determinar que a até realizasse os exames necessários ao reestabelecimento da saúde da demandante e condenou, ainda, a ré a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, consoante decisão de ID 12904915 dos autos. A requerida interpôs apelação, tendo sido negado provimento ao recurso, conforma as decisões de ID 63802195 e ID 63802212
.
Assim, considerando o julgamento da ação principal e do recurso de apelação, compreendo que ocorreu o esvaziamento do objeto do presente recurso, carecendo a parte apelante de interesse de agir, acarretando, portanto, a perda superveniente do objeto recursal
.”

Inconformado, o agravante interpôs agravo interno aduzindo, em resumo, que o recurso interposto não restou prejudicado em razão do julgamento da ação principal, pois mesmo que esta tenha sido julgada, não poderá impedir a cobrança dos valores decorrentes do procedimento realizado. Dessa forma, requereu a reforma da decisão monocrática e o provimento do presente recurso.

A agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno em petição de ID 10547320.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de ______ de 2024, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente Recurso. Preparo recolhido, conforme comprovante de ID 10218396.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da decisão
monocrática que não conheceu do recurso de apelação em razão da perda do objeto recursal.

Pois bem, da detida análise dos autos, constato que não merece acolhimento a pretensão da agravante. Explico.

Conforme demonstrado na decisão de ID 9725085, a agravante pretende que a sentença prolatada pelo juízo
a quo
na Ação Cautelar Inominada seja reformada no sentido de que não seja autorizado o tratamento indicado pelo médico assistente da parte agravada.

Em consulta ao sistema processual, constata-se que a presente ação cautelar está vinculada à Ação de Obrigação de Fazer (Proc. 0055939-51.2012.8.14.0301) já julgada e acolhido o pedido da autora para determinar que a ré realizasse os exames necessários ao reestabelecimento da saúde da demandante e condenou, ainda, a demandada a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, consoante decisão de ID 12904915 daqueles autos.

Após julgamento pelo juízo de piso, foi interposto recurso de apelação o qual foi negado provimento, consoante decisão de ID 3515582, de relatoria do Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro. Após interposição de agravo interno e recurso especial, ocorreu o trânsito em julgado da decisão, conforme certidão de ID 9651090.

Sabe-se que a ação cautelar é acessória à ação principal, extinguindo-se a eficácia da cautelar com a extinção da demanda principal.

O art. 808, III, do CPC/73 assim disciplinava:

Art. 808. Cessa a eficácia da medida cautelar:

III - se o juiz declarar extinto o processo principal, com ou sem julgamento do mérito.

Referido entendimento prolonga-se à esfera recursal, visto que não há interesse processual na análise da presente apelação da ação cautelar, tendo em vista que a ação principal já foi julgada, tendo sido, inclusive, julgada apelação interposta naquela demanda, ocorrendo o trânsito em julgado da decisão exarado pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Logo, carece de interesse recursal a apelação interposta, considerando o julgamento da apelação interposta nos autos da demanda principal (Proc. 0055939-51.2012.8.14.0301).

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO PRINCIPAL. CESSAÇÃO DA EFICÁCIA. ART. 808, III, DO CPC. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Processo principal julgado com resolução de mérito, concedeu parte dos pedidos formulados na ação principal. 2 . Ação cautelar não pode existir para iniciar cumprimento de sentença provisório. Necessidade de procedimento próprio. 3. A ação cautelar tem vinculação com o processo principal que pretende resguardar, ou seja, possui natureza acessória e dependente, cuja eficácia cessa com a extinção da ação principal, nos termos do disposto no art. 808, inciso III do CPC/1973, vigente na data da propositura da presente ação e da sentença, tendo como correspondente o art. 309, inciso III, do CPC/2015. 4. Uma vez decidido o processo principal, extingue-se a ação cautelar por perda superveniente do objeto desta, nos termos do mencionado art. 808, III, do CPC/73. 5. O reconhecimento da perda do objeto da cautelar sequer depende do trânsito em julgado da decisão que julga o feito principal. 6. Processo extinto, sem resolução de mérito. Recurso PREJUDICADO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, na conformidade da ata de julgamento, por deliberação unânime, em julgar extinto o presente feito, sem resolução de mérito, julgando prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, ata e hora incluídas no sistema. JANE RUTH MAIA DE QUEIROGA Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR DJALMA TEIXEIRA BENEVIDES Relator

(TJ-CE - AC: 01555303520128060001 Fortaleza, Relator: DJALMA TEIXEIRA BENEVIDES, Data de Julgamento: 23/08/2023, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2023)

Sobre o tema, é a lição de Leciona Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, em sua obra denominada de Código de Processo Civil Comentado, 10ª Edição, 2007, páginas 960 e 961: “
Recurso prejudicado é aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado
”.

A alegação de que o não conhecimento do recurso impediria um eventual ressarcimento dos valores despendidos no procedimento indicado não merece acolhimento, visto que referida questão
já foi decidida na demanda principal e, por conta do trânsito em julgado, não há possibilidade de modificação

naquela e, muito menos, nesta demanda.

Assim, não existe prejuízo à parte recorrente decorrente do resultado deste julgado, visto que o mérito da demanda principal já foi apreciado pelo magistrado de piso e pelo Exmo. Desembargador Relator.

Dessa forma, entendo que não merece provimento o presente agravo interno, motivo pelo qual mantenho a decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
voto
no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a decisão combatida,
conforme os termos da fundamentação supra.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/01/2025